Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-70.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-70.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON JERONIMO DA SILVA - CPF: 990.852.241-87 (AGRAVANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERIGA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Constada a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor de energia, no qual é garantido o exercício do contraditório e ampla defesa, deve ser declarada a legalidade e legitimidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo. No caso concreto, a Concessionária seguiu estritamente o artigo 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cleiton Jerônimo da Silva
em virtude da decisão em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Reconvenção foi julgada improcedente e não deveria ter sido analisada no Recurso de Apelação, porque não foi objeto daquele recurso, ou seja, que estava preclusa qualquer discussão quanto ao tema.

Assim, nos termos do Agravo, a decisão recorrida,
“fora citra, ultra ou extra petita, porquanto com a reforma monocrática do apelo da agravada, concedeu-lhe, direito não demandado.”

Ainda sustenta que, ao proferir a decisão, infringi vários dispositivos de leis federais e divergi das decisões e jurisprudências “já padronizadas” pelo STJ e por esta Câmara.

Afirma que, diferente do exposto, a Agravada não comprovou qualquer das hipóteses taxativas prevista no artigo 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, pois não houve comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o § 7.º, do citado dispositivo da norma de regência.

Aduz que fui induzida a erro crasso, pois não foi notificado da vistoria unilateral realizada pela Concessionária Agravada e muito menos estava presente naquela oportunidade.

Sustenta que há elementos capazes de modificar meu entendimento, especialmente porque as alegadas suspeitas de fraude (supostas vistorias) constam no histórico de consumo no mês de outubro de 2018, precisamente em 13 e 15 daquele mês, quando no TOI consta a data de 26/10/2018, evidenciando verdadeira falha na prestação de serviços da Energisa.

Questiona como pude concluir que a inspeção não foi feita à sua revelia e que atendeu ao que estabelece os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial porque o TOI não foi por ele assinado.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão monocrática, com a manutenção da sentença.

Contrarrazões no Id. 76716972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto deste Agravo Interno tem a seguinte redação:

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
Cleiton Jerônimo da Silva
.

Ao promover o feito, o Apelado alegou que, em fevereiro de 2019, foi surpreendido com fatura no valor de R$ 10.990,06 (dez mil, novecentos e noventa reais e seis centavos), decorrente de recuperação de consumo de energia.

Argumentou que a inspeção no medidor foi realizada de forma unilateral pela Concessionária de energia, pois não foi notificado da inspeção, não a acompanhou, ou sequer recebeu qualquer documento sobre os procedimentos tomados.

Ao final, requereu, em liminar, que a Energisa fosse impedida de suspender o fornecimento de energia e/ou inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em virtude da fatura em discussão. No mérito, pediu a declaração de inexistência do débito e a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi parcialmente deferido, obstando a Energisa de suspender o fornecimento de energia elétrica e/ou inscrever o nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito em virtude da fatura objeto da lide, condicionando o cumprimento da medida à comprovação do pagamento da fatura referente ao mês de março de 2019.

Além de contestar os argumentos expostos pelo Autor/Consumidor, a Energisa apresentou Reconvenção requerendo que, após o trânsito em julgado da sentença, lhe seja garantido o direito de executar a fatura no valor de R$ 10.990,06 (dez mil, novecentos e noventa reais e seis centavos).

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Julgador acolheu parcialmente os pedidos da ação principal, declarou a inexistência do débito objeto da lide e, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

De conseguinte, julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou a Energisa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da reconvenção.

Inconformada, a Concessionária de serviço púbico interpôs este Recurso, alegando que não há falar em ilegalidade na cobrança, haja vista que atendeu fielmente o artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Ao final, pugna pela declaração de regularidade dos procedimentos por ela adotados quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que o Apelado proceda ao pagamento integral do valor faturado.

Contrarrazões no Id. 66800017.

Eis é o relatório.

DECIDO
.

O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, eis que as matérias questionadas já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça.

Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Sabe-se que o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 26/10/2018, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora registrada no nome do consumidor Apelado.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 673320, com a conclusão de que o medidor estava sem a caixa de medição e a tampa de bolo que terminais, bem como que havia desvio de energia no ramal de entrada. Ou seja, havia “ligação direta no Borne do medidor”, de conseguinte, “foi feito o registro com foto e normalizado.”

Vale registrar que o TOI está acompanhado de fotografias e, conforme se extrai do documento, após a inspeção, o medidor foi regularizado e
o consumidor se recusou em assiná-lo e recebê-lo
.

A Concessionária de Energia também junta documento denominado “Carta ao Cliente – 2.ª Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 29/11/2018, dando ciência ao Apelado de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior.

Embora a Recorrente não tenha juntado qualquer prova de que a correspondência fora encaminhada ao Recorrido, o documento juntado na Pág. 2 do Id. 66797972, deixa evidente que recebeu a dita Notificação, eis que ele próprio (Apelado), trouxe aos autos a Carta datada de 29/11/2018 e o Recurso Administrativo por ele interposto, em que contestou o TOI n.º 673320.

Assim, ao que se extrai do caderno processual, a inspeção NÃO foi feita à revelia do Apelado e atendeu ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido assinado pelo titular da Unidade Consumidora na data da inspeção porque se recusou em assiná-lo e receber uma via do documetno
. HÁ provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência ao Recorrido e que esta foi devidamente por ele recebida, que apresentou insurgência administrativa. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança NÃO se reveste como ato de ilicitude
.

Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2.
Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL
. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23). (sem grifos no original)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - RI: 10007485520178110028 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2019).

Também importa consignar que, diferente do entendimento externado pelo Juiz singular, a prova pericial não é imprescindível, haja vista que nos termos do artigo 129, § 1.º, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a solicitação da perícia técnica fica a critério da Concessionária de energia, exceto se for requerida pelo consumidor ou por seu representante legal, o que não ocorreu no caso em concreto.

Há jurisprudência dominante quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REFATURAMENTO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA DO INMETRO. A matéria devolvida à apreciação se restringe à ilegalidade do débito oriundo de recuperação de consumo. Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, é possível o refaturamento do consumo, com base no art. 130, III, da Resolução 414/2010.
Havendo nos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade com a descrição da avaria constatada, bem como o histórico de consumo do período irregular e posterior à fiscalização,
prescindível a perícia realizada pelo INMETR
O
. Apelo desprovido. (TJ-RS - AC: 70080594310 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 03/04/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE NO MEDIDOR (LIGAÇÃO DIRETA) – NÃO REGISTRO DO CONSUMO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO A OLHO NÚ
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR – REVISÃO DO DÉBITO LIMITADA À MÉDIA DOS TRÊS ÚLTIMOS CONSUMOS, ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO DOS VALORES CONSUMIDOS E NÃO COBRADOS – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a fraude ou defeito no medidor de consumo de energia não decorrente de fato do produto, a diferença apurada no período de irregularidade é dívida certa e o consumidor deverá arcar com ela, independentemente da ocorrência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, utilizando-se sucessivamente os incisos neste artigo elencados. 2. O desvio de medição de energia elétrica, através de ligação direta, de tal sorte que o consumo não é registrado, não é mera irregularidade, mas fato grave que importa, até mesmo, em conduta penal típica, o que afasta a possibilidade de desconstituição do débito 3. Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08400746020178120001 MS 0840074-60.2017.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019). (sem grifos no original)

Neste Estado também é assente que “os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos possuem presunção de veracidade e legitimidade, não havendo necessidade, via de regra, da realização de laudo pelo INMETRO, quando respeitados os princípios constitucionais”. (TJ-MT - RI: 10044741020178110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/11/2019).

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1412433/RS, sob a sistemáticas dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de o consumidor pagar integralmente o valor apurado
.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, de conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.º, do CPC, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

[...]

Inconformado, o Agravante alega que a Reconvenção foi julgada improcedente e não deveria ter sido analisada no Recurso de Apelação, porque não foi objeto daquele recurso, ou seja, que estava preclusa qualquer discussão quanto ao tema.

Assim, nos termos do Agravo, a decisão recorrida,
“fora citra, ultra ou extra petita, porquanto com a reforma monocrática do apelo da agravada, concedeu-lhe, direito não demandado.”

A tese não merece maiores digressões, porque basta a leitura da decisão agravada para constatar que não houve análise dos pedidos expostos na Reconvenção. Aliás, sequer houve a alteração da sucumbência, porque a Energisa não se insurgiu quanto ao tema.

Assim, sem maiores delongas, tais argumentos não prosperam.

O Agravante também aduz que, ao proferir a decisão, infringi vários dispositivos de leis federais e divergi das decisões e jurisprudências “já padronizadas” pelo STJ e por esta Câmara.

Neste tópico destaco que não há afronta, violação ou infração a qualquer dispositivo de Lei. E mais: não há falar em decisões “padronizadas”, o que se têm são precedentes jurisprudenciais que se amoldam ou não ao caso concreto e, na hipótese, na decisão recorrida foram citados arestos tanto desta Corte, quanto de outros Tribunais pátrios que, em casos semelhantes, onde há provas de que a Concessionária de energia seguiu exatamente a norma da Agência Regulamentadora, foi declarada a legalidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo.

O Recorrente ainda alega que, diferente do exposto, a Energisa não comprovou qualquer das hipóteses taxativas prevista no artigo 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, pois não houve comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o § 7.º, do citado dispositivo da norma de regência.

Inobstante o artigo 1.021, § 3.º, do CPC, disponha que é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, diante do argumento do Agravante de que a Concessionária de energia não comunicou a realização da perícia no medidor, importa reiterar que a Agravada não encaminhou o aparelho para a realização de prova pericial; contudo, tal fato não acarreta qualquer nulidade no processo de inspeção, pois o encaminhamento ao INMETRO não é imprescindível, haja vista que nos termos do artigo 129, § 1.º, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a solicitação da perícia técnica fica a critério da Concessionária de energia, exceto se for requerida pelo consumidor ou por seu representante legal, o que não ocorreu no caso em concreto.

De acordo com o Recorrente, fui induzida a erro crasso, pois não foi notificado da vistoria unilateral realizada pela Concessionária Agravada e muito menos estava presente naquela oportunidade.

Mais uma vez, não há como deixar de reportar aos fundamentos da decisão agravada, pois em momento algum foi induzida a erro, o que constatei da análise do conjunto probatório foi que o consumidor se recusou em assinar e receber o TOI e, posteriormente recebeu a notificação de inspeção que, inclusive, foi juntada pelo próprio Agravante com a petição inicial.

Sustenta que há elementos capazes de modificar meu entendimento, especialmente porque as alegadas suspeitas de fraude (supostas vistorias) constam no histórico de consumo no mês de outubro de 2018, precisamente em 13 e 15 daquele mês, quando no TOI consta a data de 26/10/2018, evidenciando verdadeira falha na prestação de serviços da Energisa.

Sem maiores delongas, o documento de Id. 6679973, deixa evidente que, em 26/10/2018, foi realizada a correção e retirada da irregularidade do medidor, de modo que não a tese do Agravante não subsiste.

Por fim, o Recorrente questiona como pude concluir que a inspeção não foi feita à sua revelia e que atendeu ao que estabelece os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial porque o TOI não foi por ele assinado.

A resposta à questão do Recorrente consta da decisão monocrática, pois as provas são incontestes. A Concessionária de energia emitiu o TOI em formulário próprio, juntou ao documento fotografias, e informou que o consumidor se recusou em receber sua via do documento, ou seja, cumpriu exatamente o que consta no § 1.º, incisos I e V, do artigo 129, da citada Resolução; fez constar no documento que o consumidor se recusou em receber e assinar o TOI (§ 2.º) e, diante desse fato, enviou notificação ao Agravante dando-lhe ciência da inspeção e concedendo-lhe o prazo para apresentar recurso administrativo (§ 3.º).

Dessa forma, o Agravante não pode invocar o descumprimento do artigo 129, § 2º, se recusou em receber e assinar o TOI, o que ensejou o envio da cópia da notificação (embora depois de decorrido o prazo de 15 dias), em cumprimento ao § 3º, que trata dos casos de recusa de recebimento pelo consumidor.

Aliás, tendo em vista que houve concordância com os termos daquele documento ou com o procedimento realizado na unidade consumidora de sua titularidade, o Agravante teve garantido e exerceu o direito de defesa administrativamente.

Portanto, a decisão unipessoal não comporta reforma.

Por fim, é importante registrar que é cediço que os atos praticados pela Concessionária de energia elétrica, por seus prepostos, na condição de prestadores de serviço público, gozam de presunção de veracidade.

Nessa perspectiva, constatado que a irregularidade do medidor foi regularmente apurada, é lícita e legal a cobrança do débito pela Energisa, motivo pelo qual este Agravo deve ser desprovido, mantendo-se hígida a decisão unipessoal.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021